Tribunal: TJPA
Processo: 0802392-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802392-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: MOISES BARBOSA AMORIM, THIAGO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0802392-05.2026.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO

PACIENTES: THIAGO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA e MOISÉS BARBOSA AMORIM

IMPETRANTE: LARISSA FERREIRA TAVARES OAB/PA 21026

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ordem de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrada em favor de Thiago Patrick Oliveira da Silva e Moisés Barbosa Amorim, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, em razão de apreensão de substâncias entorpecentes em veículo e, posteriormente, em residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é ilícita a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se as provas obtidas estariam contaminadas por eventual nulidade do ingresso no domicílio; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou para sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que autoriza o reconhecimento do estado de flagrância enquanto perdurar a situação ilícita.

4.

A denúncia anônima, quando acompanhada de elementos concretos e corroborada por diligências policiais prévias, legitima a abordagem veicular e a busca, especialmente quando identificados veículo, local e modo de atuação.

5.

A apreensão de substância entorpecente no interior do veículo, precedida da percepção de forte odor característico, configura flagrante delito, nos termos do art. 302 do CPP.

6.

A situação de flagrância regularmente caracterizada em via pública autoriza a continuidade da atuação policial no interior do domicílio, independentemente de mandado judicial, quando presentes fundadas razões.

7.

O ingresso no domicílio ocorreu, ainda, mediante autorização expressa do morador, hipótese constitucionalmente admitida de mitigação da inviolabilidade domiciliar.

8.

A alegação defensiva de coação ou vício no consentimento não se sustenta em elementos concretos e demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9.

Inexistente ilicitude na prova originária, não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada.

10.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, na quantidade e variedade de drogas apreendidas e nos antecedentes de um dos pacientes.

11.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou paternidade, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

12.

A simples existência de filhos menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ausente demonstração de circunstância excepcional ou de exclusividade nos cuidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de flagrante delito em crime permanente e fundada em elementos objetivos devidamente justificados.

2.

A denúncia anônima, corroborada por diligências policiais e por circunstâncias concretas da abordagem, legitima a atuação estatal.

3.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a garantia da ordem pública, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 312, 313, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STF, HC 210021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJPA, HC nº 0812115-82.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrada em favor de Thiago Patrick Oliveira da Silva e Moisés Barbosa Amorim, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos do processo nº 0824207-36.2025.8.14.0051.

Sustenta a Impetrante que os Pacientes se encontram presos preventivamente desde 24 de dezembro de 2025, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, referentes aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Alega a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na nulidade da busca domiciliar, porquanto realizada sem mandado judicial e desacompanhada de fundadas razões previamente justificadas. Afirma que o ingresso policial no domicílio teria sido motivado unicamente por “informação” obtida do próprio Paciente Thiago, durante abordagem realizada em via pública, circunstância que, segundo a defesa, configuraria círculo vicioso probatório.

Defende, ainda, que inexistia situação de flagrante delito apta a autorizar a mitigação da inviolabilidade do domicílio, tratando-se, na verdade, de típica “pescaria probatória” (fishing expedition), prática incompatível com o ordenamento jurídico, uma vez que os agentes estatais teriam ingressado no imóvel com o intuito de localizar elementos incriminadores, e não para fazer cessar situação de flagrância previamente constatada.

Assevera que, reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, todas as provas dela derivadas restariam contaminadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, devendo ser desentranhadas dos autos, o que acarretaria a nulidade do flagrante e, por conseguinte, da prisão preventiva decretada.

Sustenta, por fim, a ausência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, argumentando que a decisão que a decretou e manteve estaria amparada em fundamentação genérica, sem a demonstração concreta de risco à ordem pública, indícios de reiteração delitiva, prejuízo à instrução criminal ou risco de evasão, além de não ter considerado as condições pessoais favoráveis dos Pacientes.

No que se refere ao Paciente Thiago Patrick Oliveira da Silva, afirma que não possui reincidência criminal e é pai de criança em primeira infância (Ravi Gabriel da Silva Rabelo, nascido em 18/10/2024), circunstâncias que, segundo a defesa, autorizariam, ao menos, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Quanto ao Paciente Moisés Barbosa Amorim, alega inexistirem indícios mínimos de autoria delitiva, uma vez que estaria apenas na condição de carona no veículo abordado, além de também ser pai de criança de tenra idade (Moisés Noah Santiago Amorim, nascido em 11/05/2022), o que justificaria, igualmente, a concessão de prisão domiciliar.

Requer, em sede liminar e, ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, com a consequente revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a substituição por prisão domiciliar para ambos os Pacientes.

Distribuídos os autos, coube a esta relatoria, a qual indeferiu o pedido liminar, determinando, em seguida, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em cumprimento à determinação, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA prestou informações nos autos (ID 33571742), nos seguintes termos:

“(...) Os Pacientes foram presos em flagrante no dia 24/12/2025, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Consta dos autos que, no dia 24 de dezembro de 2025, por volta de 18h00min, na Rua Tomé de Souza, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, bairro Santarenzinho, em Santarém/PA, MOISÉS BARBOSA AMORIM (vulgo "Anjo"), JACQUELINE DOS SANTOS SOUSA e THIAGO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA previamente associados, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo, transportavam, entregavam para consumo, vendiam e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Policiais militares receberam denúncia anônima via ligação telefônica, informando que um veículo marca Chevrolet, modelo Onix, cor prata, placa QZH4A17, estaria sendo utilizado para a prática de "disk entrega" de substâncias entorpecentes no município de Santarém/PA. A guarnição policial logrou êxito em localizar o referido automóvel na Rua Tomé de Souza. O veículo era conduzido por MOISÉS BARBOSA AMORIM, tendo como passageiros JACQUELINE DOS SANTOS SOUSA (companheira de Moisés) e THIAGO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA. Após ordem de parada, foi realizada busca pessoal em MOISÉS e THIAGO, nada de ilícito sendo encontrado em suas vestes naquele momento. Na sequência, procedeu-se à revista veicular, ocasião em que os policiais perceberam forte odor característico de substância entorpecente no interior do automóvel. Após as buscas, no banco traseiro, dentro de uma sacola de papel, foi localizado 1 (um) saquinho de substância semelhante à COCAÍNA e mais 25 (vinte e cinco) trouxinhas da mesma substância. Questionado acerca da propriedade do entorpecente, THIAGO PATRICK afirmou que a droga pertencia a MOISÉS BARBOSA AMORIM. Todavia, o próprio THIAGO também declarou que possuía substâncias entorpecentes em sua residência, sendo estas de sua propriedade. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o endereço de THIAGO, onde, mediante autorização expressa do morador, ingressaram no imóvel. No primeiro cômodo da residência, sobre uma mesa, foi encontrado um isopor de pequeno porte, contendo 01 (um) saco plástico transparente com 30 (trinta) trouxinhas de substância semelhante à pedra de crack, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tubo pequeno de linha e diversos sacos plásticos transparentes vazios, comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas. MOISÉS BARBOSA AMORIM (vulgo "Anjo") é conhecido no meio policial por reiteradas prisões relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, o mesmo se verificando em relação à sua companheira JACQUELINE DOS SANTOS SOUSA, evidenciando a habitualidade e o vínculo associativo para a prática delitiva. 2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA A prisão em flagrante foi homologada pelo Juízo das Garantias e posteriormente convertida em prisão preventiva por este Juízo em 29/01/2026 (ID 166648135), com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e pela circunstância de habitualidade delitiva de Moisés. À corré JACQUELINE DOS SANTOS SOUSA foi concedida prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 anos. Destaca-se ainda a existência de antecedentes criminais em desfavor de MOISÉS BARBOSA AMORIM, inclusive por tráfico de drogas, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos. 3. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA Os Pacientes encontram-se presos desde 24/12/2025, perfazendo até a presente data aproximadamente 43 (quarenta e três) dias de custódia cautelar. Não há excesso de prazo configurado, considerando a regular tramitação dos autos. 4. FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi oferecida denúncia em 27/01/2026. Este Juízo tomou conhecimento da denúncia em 29/01/2026, fixou competência, concedeu liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão para a acusada JACQUELINE (em virtude de ser mãe de filhos menores de 12 anos), manteve as prisões preventivas dos Pacientes e determinou as notificações dos acusados para apresentações das defesas preliminares. Em 30/01/2026, a defesa dos Pacientes apresentou resposta à acusação, arguindo preliminares e requerendo a liberdade provisória. Atualmente o processo encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público quanto às preliminares arguidas e ao pedido de revogação de prisão. (...)”

Nesta
Superior Instância
, ID 33651979, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e

DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandamus.

A controvérsia levantada pela defesa consiste na suposta ilegalidade do ingresso policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria o flagrante e as provas subsequentes. Todavia, a jurisprudência admite a entrada em residência quando presentes fundadas razões, baseadas em elementos objetivos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, não se admitindo justificativas genéricas ou amparadas apenas em denúncia anônima.

Nesse sentido, posicionou-se recentemente a Suprema Corte:

"(...) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.(...) Em se tratando de delito de
tráfico
de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a
busca

domiciliar
, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF." (grifamos) (RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

O crime de
tráfico
de drogas, em algumas modalidades, é classificado como permanente, pois sua consumação se protrai no tempo e, em consequência, o estado de flagrância também se perpetua. No caso concreto, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, o paciente foi inicialmente abordado em
via pública
, em que os policiais militares receberam denúncia anônima via ligação telefônica, informando que um veículo marca Chevrolet, modelo Onix, cor prata, placa QZH4A17, estaria sendo utilizado para a prática de "disk entrega" de substâncias entorpecentes no município de Santarém.

A notícia anônima, quando dotada de elementos concretos e corroborada por prévias diligências realizadas pelos agentes de segurança, revela-se apta a legitimar a abordagem veicular e a realização de busca pessoal, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em exame, a denúncia anônima, minuciosa e acompanhada da identificação específica do veículo — incluindo modelo, cor e placa — restou devidamente corroborada pela atuação policial, que localizou o automóvel em circulação no exato local e em horário compatível com a prática de comercialização de entorpecentes na modalidade conhecida como “disk entrega”.

A subsequente revista no veículo, legitimada pela percepção de forte odor característico de substância entorpecente proveniente de seu interior, resultou na apreensão de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, acondicionadas em uma sacola posicionada no banco traseiro, local onde se encontrava o Paciente
Thiago Patrick
.

Tal circunstância caracterizou, de imediato, o
flagrante delito
, nos termos do art. 302 do CPP, diante da prática do crime de tráfico de drogas. Somente após essa constatação é que os policiais ingressaram na residência, onde localizaram maior quantidade de entorpecentes e materiais utilizados para o fracionamento e a comercialização.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de crime permanente, a exemplo do tráfico de entorpecentes, a situação de flagrante configurada em via pública legitima a continuidade da atuação policial no interior do domicílio do agente, prescindindo de prévia expedição de mandado judicial.

Ademais, quanto ao ingresso no domicílio de Thiago Patrick, as informações oficiais prestadas pela autoridade apontada como coatora são categóricas ao registrar que a guarnição policial se dirigiu ao endereço mediante autorização expressa do morador.

Com efeito, o consentimento válido do residente configura hipótese constitucionalmente admitida de mitigação da inviolabilidade do domicílio, conforme dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A tese defensiva no sentido de que referido consentimento teria sido obtido sob um suposto “ambiente de medo e pressão” revela-se mera alegação unilateral, desacompanhada de elementos concretos aptos a infirmar a versão oficial. Outrossim, as informações encaminhadas pelo Juízo de origem consignam, de forma expressa, que a busca domiciliar ocorreu com a anuência do morador, sem qualquer referência a abusos, irregularidades ou vícios na atuação policial.

Nesse cenário, não se constata, em juízo de cognição sumária próprio da via eleita, a ilegalidade manifesta sustentada pela Defesa.

De outro giro, importa salientar que a discussão acerca de eventual violação de domicílio demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incluindo a análise de possíveis registros audiovisuais da abordagem, os depoimentos das partes envolvidas, as declarações prestadas perante a autoridade policial e os demais elementos constantes dos autos. Tal providência mostra-se incompatível com a estreita via do habeas corpus, destinada apenas ao saneamento de ilegalidades evidentes e incontestáveis. Assim, eventual controvérsia quanto à validade do consentimento ou à existência de coação deverá ser apreciada oportunamente no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida, uma vez que a entrada no domicílio foi precedida de prisão em flagrante regularmente constituída. Por conseguinte, não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois a prova originária é lícita, bem como aquelas dela derivadas.

No mesmo sentindo já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 12, da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, e a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, requerendo a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando presente o estado de flagrância e fundadas razões de que, no interior da residência, pratica-se crime permanente, como o tráfico de drogas.

4. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal quando o processo é regularmente impulsionado e não há desídia do juízo processante. A audiência de instrução já foi designada e não se constata prejuízo à defesa.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a periculosidade do agente, reincidência e risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar e afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 5º, II, 6º, I, 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, HC 572.583/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no HC 875863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no RHC 198036/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812115-82.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/08/2025)

Portanto, não acolho o pleito defensivo.

Em relação a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo singular:

“(...) DA LEGALIDADE DA PRISÃO – Analisando ao caderno processual verifico que estão presentes todos os requisitos de legalidade determinado pelo Código de Processo Penal, estando o autuado em situação de flagrante em conformidade com o artigo 302 do Estatuto Processual Penal, além disso, existem nos autos a Nota de Culpa, comunicação dos direitos do preso, comunicação a família, comunicação ao Ministério Público e a Defensoria Público, desta forma, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 2 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois bem, analisando o caso verifico que não se trata de caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar. Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame foi imputado ao acautelado a prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, crime este doloso e punido com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal. Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, Cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2025.04.001040-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro. A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que aos flagranteados está sendo imputado a prática do delito de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira. No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que com o autuado estava transportando, tendo em deposito e tendo consigo para posterior venda substância entorpecente, tanto que a ela foi localizada com dentro do carro em que os autuados estavam, sendo que de acordo com a polícia militar estes já são conhecidos da polícia. Ademais, de acordo com os relatos policiais foram ainda encontradas mais material ilícito na casa de nacional THIAFO PATRICK, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)

Por outro lado, verifico que o autuado foi preso em decorrência de investigações policiais e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo autuado, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal, como já decidiu nossa Jurisprudência:

(...)

Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que autuado em liberdade poderá tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser responsabilizado pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista, tudo em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...)

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”. Desta forma, converto as presentes prisões em flagrante dos nacionais MOISES BARBOSA AMORIM, THIAGO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA e JACQUELINE DOS SANTOS SOUSA em prisões preventivas. 3 – DA NÃO CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – Nesta oportunidade verifico ainda a determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 310, §2º, que determina o Juiz deverá negar a liberdade provisória com ou sem fiança se houver demonstração de que o agente integra organização criminosa, o que ocorre no presente caso tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido, sendo elevada a quantidade e seu valor, o que pode indicar o relacionamento do acusado com uma organização criminosa. (...)”

Diante dos fatos expostos, a autoria e a materialidade delitiva se encontram comprovadas e ainda, a conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se bem fundamentada, na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos do caso, indicando a existência de atividade de tráfico estruturada, e não ocasional.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem social, evidenciada pelo contexto de quantidade e variedade de droga, bem como, pelo registro de antecedentes, justificando a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Quanto à substituição por prisão domiciliar, é pacífico que a simples existência de filhos menores não assegura, por si só, o benefício previsto no art. 318 do CPP, sendo indispensável a comprovação de circunstância excepcional. No caso, apesar de a defesa afirmar que os pacientes possuem filho menor de 12 (doze) anos, não ficou demonstrado que seja o único responsável pelos cuidados das crianças, nem que sua custódia configure situação extraordinária capaz de justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2026.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/02/2026